Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-85.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007593-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GIONGO IMOVEIS S.A. - CNPJ: 05.149.576/0001-39 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1007593-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

GIONGO IMOVEIS S.A

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Giongo Imóveis S.A
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de
Agravo de Instrumento
,

deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, pois, no presente caso, devem ser aplicados o Decreto Federal nº. 20.910/1932, em especial os artigos 1º e 5º e o Decreto Estadual nº. 1986/2013, artigos 19 e 20, sendo certo que este último apresenta idêntica redação aos artigos 21 e 22 do Decreto Federal nº. 6.514/2008, que trata do processo administrativo ambiental em âmbito federal.

Alega que, a prescrição quinquenal não diz respeito somente ao momento anterior à imputação da pretensão punitiva do Estado, mas sim a todo o trâmite do processo administrativo ambiental, ou seja, desde o cometimento do fato até o trânsito em julgado do processo administrativo, desde que respeitados os marcos interruptivos.

Aduz que, resta demonstrada a ocorrência de prescrição quinquenal, já que a lavratura do auto de infração nº. 116492 se deu em 14/12/2007, tendo a Agravante comparecido espontaneamente nos autos em 28/11/2008 e a Decisão Administrativa de 1ª Instância nº. 539/SUNOR/SEMA/2016 somente foi emitida em 8/3/2016, ou seja, quase 8 anos após a ciência da Autuada acerca da existência do auto de infração.

Esclarece que, no curso da prescrição não houve qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, ressaltando que mesmo ao se considerar a Decisão interlocutória nº 1708/SPA/SEMA/2009 (fl. 23/24 do processo administrativo), de 15/7/2009, até a emissão da Decisão Administrativa recorrível nº 539/SUNOR/SEMA/2016, de fls. 38/39 do feito, em 08/03/2016, houve o transcurso de mais de 6 anos, culminando, de toda forma, em notória prescrição quinquenal.

Aduz que,
todos os dispositivos que tratam da prescrição quinquenal, seja em âmbito federal ou estadual, dentre eles os artigos 1° c/c 2°, II e III da Lei n. 9.873/1999 e/ou artigos 1º c/c 5º do Decreto Federal nº. 20.910/1932 e/ou artigos 21 c/c 22, II e III do Decreto Federal n°. 6.514/2008 e/ou artigos 19 c/c 20 do Decreto Estadual nº. 1986/2013, trazem que ultrapassados mais de cinco anos completos entre a autuação - ou até mesmo da cientificação do infrator, e a decisão de primeira instância, logicamente, está prescrita a infração administrativa, sendo a situação ocorrida no presente autos.

Argumenta que, há no caso a necessidade de se observar a situação caótica pelo qual as empresas estão enfrentando diante do cenário de pandemia causado pelo vírus COVID -19 no Brasil, inclusive, com a decretação de calamidade pública em âmbito federal e estadual (Decreto Legislativo Federal nº 06/2020 e Decreto Estadual nº. 424/2020), de modo que a permanência dos efeitos da certidão de dívida ativa em nome da Agravante prejudica ainda mais a sua situação econômica.

Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento integral do presente Agravo Interno, para que seja revogada,
inaudita altera pars
, a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à decisão do juiz
a quo,
ou, em caso negativo, que seja o presente recurso encaminhado para apreciação colegiada reformando a decisão ora agravada.

Subsidiariamente,
requer-se ainda, que seja suspensa a decisão monocrática emitida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, até o final das medidas de isolamento social impostas e respaldadas pela calamidade pública, ante efeitos enfrentando diante do cenário de pandemia causado pelo vírus COVID -19 no Brasil.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 45862998).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Giongo Imóveis S.A em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que, o ora Agravante ajuizou a ação anulatória de origem, com o objetivo de anular o Auto de Infração n. 116492, que foi contra ela lavrado pelo fato de fazer uso de fogo em áreas agropastoris em 168,918 ha, causar poluição e por provocar incêndio em mata ou floresta em 140,893 ha, conforme Relatório Técnico nº 00232/2007GGDC/SUDEC, elaborado pela SEMA/MT.

Para tanto, sustentou, em apertada síntese, que: a) a pretensão punitiva Estatal estaria fulminada pela prescrição no presente caso, já que entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão administrativa que confirmou a penalidade transcorreram mais de 5 (cinco) anos, consoante o art. 21, do Decreto Federal n. 6.514/2008; b) houve o cerceamento do seu direito de defesa no curso no processo administrativo instaurado para apuração da infração; c) não possui legitimidade para figurar como autuada, uma vez que o fogo que atingiu a sua propriedade iniciou-se em uma área vizinha, não havendo, no caso, qualquer nexo de causalidade que possa lhe vincular ao evento danoso; e, d) que a multa deve ser suspensa e posteriormente cancelada nos termos do art. 59, da Lei Federal n. 12.651/2008.

Pugnou pela concessão de uma liminar para determinar a suspensão da cobrança da multa decorrente do aludido auto de infração.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, entre a data da juntada de defesa administrativa – 28-11-2008 –e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 53/SUNOR/SEMA/2016 – 08-03-2016 – teria transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I).

Ante aos fatos, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Quanto a ocorrência da prescrição intercorrente, impende mencionar que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 foi publicado em 1º-11-2013, não podendo ser aplicado aos fatos anteriores, diante da ausência de previsão legal da prescrição intercorrente.

Sendo assim, anteriormente à referida data, qual seja, no período em que pretende o Agravante o reconhecido da prescrição –
28/11/2008 - até a data retro mencionada,
não há que se falar em prescrição, diante da ausência de previsão legal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4
. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma,
ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Ainda,
em recente julgamento, o STJ decidiu que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 dispõe somente a prescrição quinquenal do fundo de direito,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo
, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. "
Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 3/6/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido
.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

Ademais, com relação a pandemia do Covid-19, consoante já consignado por esta Relatora na decisão de Id. 39471487, imperioso mencionar que não se desconhece a gravidade da situação e o efeito danoso a toda sociedade, diante da necessidade de paralisação de todas atividades a fim de conter a disseminação da doença.

Contudo, como mencionado pelo Agravado, a Recorrente não demonstrou qualquer constrangimento quanto ao referido débito que lhe impossibilite de exercer suas atividades, ou seja, não comprovou negativa de financiamento ou empréstimo, tampouco o protesto da referida CDA, que desde 2018 está inscrita em dívida ativa, além de que sequer consta informação de que o Recorrente está impedindo a emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa.

Ademais, o Estado de Mato Grosso alegou que tem adotado as medidas necessárias a mitigação dos prejuízos, a partir de amplo debate democrático, inclusive com a prorrogação do prazo para pagamento de tributos, de modo que qualquer medida pode ser convencionada entre as partes na esfera administrativa.

Constata-se, também, a existência de vários Decretos instituídos pelo Governo do Estado, nos quais ele prorroga o vencimento das mencionadas certidões, bem como concede maior prazo para entrega dos documentos fiscais, suspende o pagamento do IPVA, prorroga benefícios fiscais, os quais podem ser encontrados no endereço eletrônico:http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/pagWebNovidade?OpenPage&ExpandView.

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionado, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O V I S T A:

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos após a prolação do voto proferido pela Exma. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, a fim de promover uma análise mais acurada do caso em comento.

Consoante denota-se dos autos, o presente Agravo Regimental volta-se contra decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento que
indeferiu o pedido de reconsideração,
no qual a empresa Agravante pleiteava a suspensão da decisão que concedeu o efeito suspensivo requerido pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, necessário destacar que o Juízo
a quo
proferiu decisão
acolhendo os argumentos
trazidos pela ora Agravante, concedendo a antecipação de tutela, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo
“entre a data da juntada da defesa administrativa – 28.11.2008 – e a data da homologação da Decisão Administrativa n.º 539/SUNOR/SEMA/2016 – 08.03.2016 [...]”
, aplicando-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Contra esta decisão, fora interposto o
Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso
onde a Exma. Relatora concedeu o efeito suspensivo requerido, considerando que o prazo prescricional previsto no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao período entre a ocorrência do dano ambiental e a instauração do processo administrativo, citando precedentes deste Tribunal em reforço à sua tese (id. 38441477).

Indignada com a decisão concessiva do efeito suspensivo, ingressou a ora Agravada com o
pedido de reconsideração
, o qual restou indeferido e, por fim, com o presente
recurso
.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Agravante, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida porquanto, ainda que se considerasse como termo inicial do prazo prescricional a instauração do processo administrativo, não foram observados pelo Magistrado de instância singela os marcos interruptivos da prescrição.

O Decreto Estadual nº1986, de 1º de novembro de 2013 dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da SEMA, apontando os prazos prescricionais e as causas interruptivas do prazo prescricional:

Dos Prazos Prescricionais

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Quanto aos prazos estabelecidos para a análise da prescrição, posicionou-se esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam:
a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.
A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente,
ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal,
iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.
(N.U 0003345-46.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

Analisando os andamentos do Processo administrativo n. 30.613/2008, que ensejou a instauração da multa, denota-se que o Auto de Infração n. 116.492 fora lavrado em 14.12.2002 (id. 38384967), sendo lavrado Relatório Técnico em 06.12.2007, data em que foi requerida cópia dos autos pelo causídico que apresentou a defesa técnica da Indústria e Mineração de Calcário Victoria Limitada (id. 38384968), aos 28.11.2008.

Em 22.04.2009 foi proferido despacho pela autoridade administrativa, sendo juntada certidão referente a buscas quanto a eventual reincidências em 16.07.2009.

Ato contínuo, foi proferida a Decisão Interlocutória n. 1.708/SPA/SEMA/2009, determinando a intimação do autuado para apresentação de alegações finais, sendo expedido ofício aos 28.06.2010, cujo AR foi devolvido em 02.12.2010 com a informação de que este teria se mudado.

Diante da impossibilidade de localização da autuada, fora determinada citação editalícia para que apresentasse alegações finais, sendo expedido edital e juntado aos autos em 27.01.2011.

Em 14.02.2011 foi apresentado substabelecimento (id. 38384968), tendo o causídico retirado os autos com carga aos 14.02.2011, sem apresentar alegações finais.

Aos 17.12.2013 foi proferido despacho saneador, sendo juntada Certidão aos 24.02.2016 e encaminhados os autos para decisão administrativa, que foi proferida aos 08.03.2016, a qual foi homologada pela Secretária de Estado de Meio Ambiente.

Após, em 1º de abril de 2016, os autos foram retirados em carga, sendo publicada a decisão administrativa em 12.07.2016 (DOE n. 26816), tendo o Recorrente apresentado Recurso Administrativo (30.09.2016 – Protocolo 189866/2016), que foi distribuído no CONSEMA aos 17.07.2017. Ato contínuo, foram juntados os votos dos membros do Colegiado (id. 38384773), sendo mantida a multa de R$ 380.257,50 (Acórdão 001/18 – 21.02.2018).

Dessa forma, denota-se que restaram demonstrados nos autos a prática de diversos atos pela Administração Pública, visando instruir o feito, aplicando-se o previsto no parágrafo único o art. 20 do referido Decreto.

Assim, demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pelo Agravante, e diante da probabilidade iminente de prejuízo a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, com a suspensão da possibilidade de exercício, pela Administração Pública, de seu poder de polícia, necessária se torna a manutenção do efeito suspensivo concedido na decisão ora agravada.

Ante o exposto, ACOMPANHO a Relatora e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020